Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravantes em que buscavam ver reconhecida a inépcia da inicial, a ausência de liquidez da dívida, bem como do título extrajudicial em si. Argumentam para tanto ser cabível o referido incidente para o acolhimento das matérias sustentadas, na medida que se referem aos elementos intrínsecos do título executivo. Dizem que as questões relativas à existência do título podem ser discutidas antes mesmo de se adentrar ao mérito da execução e seus desdobramentos, porquanto não demandam dilação probatória e dizem respeito às condições de executividade do título, bem como às condições da ação. Diferenciando os institutos da exceção de pré-executividade dos embargos à execução, ponderam a possibilidade de se discutir no primeiro incidente as matérias de ordem pública e, no segundo, as matérias inerentes ao mérito. Ao final, indicando a existência dos requisitos da liminar, pedem que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso ou a suspensão de atos de constrição patrimonial e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a apreciação das matérias contidas na exceção apresentada. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, a inépcia da inicial, segundo os Recorrentes, decorreria da ausência de demonstrativo de débito atualizado, bem como de incidência de desconto obrigatório; a ausência de liquidez estaria configurada pelo não estabelecimento de um valor objetivamente considerado, levando em consideração a incidência de descontos. Concluindo, diante da ausência dos requisitos, os Agravantes defendem a inexistência de título executivo extrajudicial em si mesmo considerado, nos termos do art. 784, do CPC. Com efeito, a objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinente à certeza e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Não obstante os Recorrentes indiquem como motivos ensejadores da ausência de título executivo extrajudicial matéria que, em tese, seriam de ordem pública, na verdade, observa-se que as alegações não são aferíveis de plano, demandando ampla dilação probatória, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade. A respeito, observe-se que a discussão a respeito do valor exequendo em si, com incidência de descontos e cálculos a serem aferidos por cada parte, demanda incursão no próprio mérito da demanda, não se tratando de plano de matéria a ser examinada pela via escolhida. Pelo mesmo motivo, não persiste o pedido de suspensão de atos de constrição patrimonial sem que a matéria seja examinada na via dos Embargos à Execução. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 20 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator